Tribunal: TJSP
Processo: 1026688-90.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1026688-90.2017.8.26.0032/50000, da
Comarca de Araçatuba, em que é embargante AUREA DO
NASCIMENTO, é embargado PAULO SERGIO CHIARANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16369
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1026688-
90.2017.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO AUGUSTO FONTES RODRIGUES
JUNIOR
EMBARGANTE: AUREA DO NASCIMENTO
EMBARGADO: PAULO SERGIO CHIARANDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito da decisão. Apelante que pretende
mudar o teor do julgado a seu contento.
Prequestionamento.
Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 417/425 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso, com observação, do
qual se insurge a parte embargante, sustentando a presença de
omissão no julgado no que tange à aplicação do artigo 1.021,
§ 4o, do CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, não se vislumbram os
vícios apontados, uma vez que o julgado foi claro ao expor os
motivos que o levaram a negar provimento ao recurso de
apelação interposto, tendo os presentes embargos dessa forma,
conteúdo nitidamente infringente.
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
No
mais,
cumpre
salientar
que
é
desnecessária a interposição de embargos de declaração para
fins exclusivos de prequestionamento.
Nesse sentido:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido
exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que o quanto basta”. (RT 654/192).
“não é indispensável que a decisão recorrida
haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (REsp no 1871,
3a Turma, relator Ministro Eduardo Ribeiro,
j. 17/04/1990).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator